Tribunal: TJES
Processo: 5009713-46.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009713-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ELIAS ALVES JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009713-46.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIAS ALVES JUNIOR
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
ELIAS ALVES JÚNIOR
em face da r. Decisão (Id. 3470719, pp. 07/08) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana – Privativa de Execuções Penais, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 0008181-60.2008.8.08.0050, por meio da qual fora reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo agravante, fixando-se, por conseguinte, novo marco temporal para a aferição de futuros benefícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Aduz a Defesa que fora instaurado procedimento administrativo em desfavor do reeducando (PAD nº 043/2022 - movimento 159 do SEEU), visto que, no dia 03/2/2022, durante uma revista na cela G-10, fora encontrado um chuço (objeto artesanal de ferro pontiagudo), de aproximadamente 30 (trinta) cm de comprimento, sendo que nenhum dos presos assumiu a quem pertencia o objeto proibido. Na esfera administrativa, o reeducando assumiu a propriedade do objeto. Em seguida, o Juízo a quo homologou a falta grave prevista no artigo 50, inciso III, da LEP (movimento 184.1, do SEEU), interrompendo o prazo definitivamente, fixando como marco interruptivo a data dos fatos (03/2/2022).

Nesse contexto, sustenta a Defesa que o apenado se sentia ameaçado dentro da Unidade Prisional, portando o objeto apenas para se defender de eventual ataque, tratando-se a hipótese da causa de exclusão da ilicitude da legítima defesa preordenada.

Como cediço, a caracterização da legítima defesa reclama, necessariamente, o preenchimento dos requisitos insertos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, sob pena de se incorrer em excesso punível.

No caso vertente, não restou devidamente comprovado que o agravante sofreu injusta agressão, o que obsta o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal.

Superada tal aresta, insta salientar que pela própria natureza pérfuro-cortante do objeto apreendido, qual seja, um “chuço” de 30 (trinta) centímetros de comprimento, é dispensável a realização de perícia técnica para comprovar a sua potencialidade lesiva.

Nesse prisma, o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“para o reconhecimento da falta grave prevista no art. 50, III, da Lei de Execução Penal, é dispensável a realização perícia no objeto apreendido, a fim de perquirir sua potencialidade lesiva, por falta de previsão legal. (HC n. 476.948/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 19/2/2019).”

Ultrapassado tal ponto, sustenta a Defesa que o agravante confessou a prática da falta disciplinar, de modo que tal elemento deveria ser considerado como circunstância atenuante.

Registro, contudo, que inexiste regramento na Lei de Execução Penal que sirva de fundamento para o acolhimento do pleito defensivo.

De fato, dispõe o art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS, circunstâncias atenuantes que são levadas em consideração no momento de aplicação das penalidades, como a natureza e a circunstância do fato. Entretanto,
estas se aplicam, tão somente, na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem
fixadas em sede judicial.
Nessa linha, é o entendimento deste eg. TJES:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. [...]. 2.
As disposições constantes no artigo 52, incisos I, II e III da Portaria 332-S da SEJUS apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida Portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque não há previsão similar na Lei de Execução Penal.
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210021968, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021) [destaquei]

Desta feita, impõe-se o reconhecimento da falta grave e a aplicação dos seus consectários legais.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. Decisão em todos os seus termos.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5009713-46.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIAS ALVES JUNIOR
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. CHUÇO. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA CONTAGEM DE BENEFÍCIOS. NECESSIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NATUREZA PÉRFURO-CORTANTE. DESNECESSIDADE. ATENUANTE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A ausência de comprovação da injusta agressão obsta o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal.

2. A natureza pérfuro-cortante do objeto apreendido (“chuço”) dispensa a realização de perícia técnica para comprovar a sua potencialidade lesiva.

3. Eventual confissão pelo apenado acerca da prática de infração disciplinar não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que não existe regramento da Lei de Execuções Penais neste sentido. Ainda assim, a confissão fora considerada pelo Juízo a quo, que deixou de declarar a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, consequência legalmente prevista no art. 127, da Lei de Execuções Penais, em caso de reconhecimento de falta grave.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.